Tribunal: TJMT
Processo: 1020652-09.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020652-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), ILZA SOARES DA SILVA AMARAL - CPF: 275.889.981-72 (EMBARGANTE), ANDREA DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 395.835.701-68 (EMBARGANTE), JAQUELINE APARECIDA DO AMARAL - CPF: 545.182.371-53 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DA SILVA AMARAL - CPF: 697.549.691-91 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (PROCURADOR), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ILZA SOARES DA SILVA AMARAL E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1020652-09.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO CIVIL PÚBLICA” onde litiga com HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 119891985 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 120809994 que em análise detida ao Acórdão embargado, verifica-se que foi fundamentado que não houve condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4, não cabendo a inclusão dessa verba na fase de execução individual, contudo o entendimento mostra-se contraditório. Em análise detida ao título judicial ora em análise, Ação Civil Pública nº 0808239-98.1993.8.26.0100 (583.00.1993.808239-4), depreende-se os juros remuneratórios são devidos na espécie, pois contemplados no dispositivo título executivo judicial em cumprimento;

Aduz que os juros remuneratórios devem incidir, mês a mês, inclusive sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos subsequentes, até o encerramento da conta-poupança, salvo se este não for comprovado pelo banco, o que ocorre no caso dos autos, quando, então, serão devidos até a citação na ação civil pública, a partir de quando passa a incidir somente a atualização monetária pelos índices oficiais de reajuste da poupança, sem prejuízo dos juros moratórios. Este é o entendimento das Câmaras Cíveis do Tribunal do RS à respeito da inclusão de Juros Remuneratórios em Cumprimentos decorrentes da Ação Civil Pública nº 0808239-98.1993.8.26.0100 (583.00.1993.808239-4);

Afirma que violaram a coisa julgada ao afirmarem que na Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4 não houve a previsão dos juros remuneratórios e, sucessivamente, deixaram de se pronunciar, expressamente sobre os artigos 502, 507 e 508 do CPC/2015, o art. 12, § 3º do Decreto-Lei nº 2.284/86

Requer o reconhecimento da previsão dos juros remuneratórios na parte dispositiva da ACP nº 0808239-98.1993.8.26.0100 (583.00.1993.808239-4) e, consequentemente a sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença individuais. No mérito o acolhimento dos Embargos de Declaração para dar provimento ao Agravo de Instrumento reformando em definitivo a decisão atacada com a determinação a incidência dos juros remuneratórios no cálculo dos valores devidos, já que há previsão no título judicial executado.

Requer o cumprimento do entendimento do SJT proferida AgRg no AREsp 696.333/MS, assim como, a uníssona jurisprudência do STJ à respeito da existência de previsão dos juros remuneratórios na Ação Civil Pública nº 0808239- 98.1993.8.26.0100 (583.00.1993.808239-4). d) O prequestionamento dos arts. 5º, incisos XXXV (acesso à justiça), XXXVI (direito adquirido) e LV (ampla defesa e contraditório), todos da CF/88 e artigos 502, 507 e 508 do CPC/2015, o art. 12, § 3º do Decreto-Lei nº 2.284/86.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo, arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o exequente não era poupador associado à entidade associativa à época da propositura da ação, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar e consequente extinção do feito.

Aduz, a necessidade de comprovação da autenticidade da prova documental; a necessidade de liquidação de sentença por artigos, vez que a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0808239-98.1993.8.26.0100 é genérica e ilíquida; a limitação dos efeitos da sentença ao território em que prolatada; a ilegitimidade passiva do impugnante, por não se tratar de sucessão universal deste com o Banco Bamerindus, explicando toda a relação desses; e a inoponibilidade do título ao impugnante.

Por fim, aduz o excesso de execução, alegando erro na correção monetária, vez que os exequentes pleiteiam, além da correção dos índices referentes ao Plano Verão, correção indevida relativa a outros planos econômicos posteriores; erro nos juros remuneratórios, vez que a pretensão é indevida; bem como erro no termo inicial dos juros de mora, vez que devem incidir a partir da citação na execução individual da sentença, não da citação da ação civil pública; a não fluência de juros e correção monetária a partir da decretação da liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus; Por fim, aponta o valor que entende devido e requer a suspensão do feito até a consolidação do tema junto aos tribunais superiores.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes.

Mesmo diante de um exame provisório, nota-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1392245/DF (2013/0243372-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1372688/SP (2013/0064340-1), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 27/05/2015, DJe 25/08/2015)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ARBITRADOS EXPRESSAMENTE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.392.245/DF (TEMA N.º 887) E DO RESP 1.372.688/SP (TEMA N.º 890), SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC/73. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSES PRECEDENTES QUE IMPÕE A SUA APLICAÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM DESACORDO COM O DESTA CORTE. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema n.º 887) e do REsp 1.372.688/SP (Tema n.º 890), sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento. 2. Agravo desprovido.” (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1757325/SP (2018/0191789-5), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/11/2019, DJe 02/12/2019)

No caso dos autos, da leitura atenta da sentença coletiva exequenda, inclusive no dispositivo transcrito pela parte agravante, não se vislumbra no título, de forma expressa, a previsão de pagamento dos juros remuneratórios.

Desta forma, inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos exatos termos da decisão agravada.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, Temas 887 e 890, entendeu que descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

No caso dos autos, da leitura atenta da sentença coletiva exequenda, inclusive no dispositivo transcrito pela parte agravante, não se vislumbra no título, de forma expressa, a previsão de pagamento dos juros remuneratórios.

Desta forma, inexistindo menção expressa no título executivo sobre a incidência dos juros remuneratórios, descabe a sua aplicação quando do cumprimento individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, nos exatos termos da decisão agravada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022